Tribunal: TJMT
Processo: 1017299-19.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017299-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RODRIGO MARCHIORO - CPF: 015.095.911-76 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), MARCIA ILIDIA RODRIGUES MARCHIORO - CPF: 737.733.361-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DÉBITO E IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO E
DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência na Ação Revisional de Contrato Bancário, por ausência de requisitos legais para
a concessão da tutela de urgência e para
o afastamento da mora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se
preenchidos os requisitos
para concessão da tutela de urgência pleiteada
;

(
ii
)
se
a mera propositura da ação revisional afasta a caracterização da mora
; (
iii
)
se
necessária a
in
dicação do valor incontroverso e
o
correspondente depósito,
para
autoriza
r
a tutela para suspender a exigibilidade da dí
vida e impedir a negativação do agravante
.

III. Razões de decidir

3.
Segundo a Súmula nº 380 do STJ, a propositura da ação revisional não afasta a mora, sendo imprescindível o depósito da parcela incontroversa ou caução idônea
.

4.
A ausência de depósito do valor incontroverso obsta
a
concessão da tutela de urgência, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema nº 33, que condiciona a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes ao cumprimento de três requisitos cumulativos, não atendidos no caso.

5.
A cédula de crédito bancário apresentada, por si só, é insuficiente
para demonstrar, com robustez, eventual abusividade dos encargos, inexistindo prova técnica que autorize, nesta fase, o acolhimento do pedido de urgência
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A mera propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a caracterização da mora do devedor.
2
.
A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes exige, cumulativamente, prova robusta de abusividade, jurisprudência favorável e depósito do valor incontroverso ou caução idônea
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 300;
CDC, art.
6º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 380; STJ, Tema Repetitivo nº 33; TJMT, N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 19/03/2025; TJMT, N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 05/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Espólio de Rodrigo Marchioro representado pela inventariante Márcia
Ilídia
Rodrigues Marchioro, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Terra Nova do Norte/ MT, que, nos autos de ação revisional n.º 1000313-26.2025.8.11.0085, indeferiu pedido de tutela antecipada com vistas à suspensão da exigibilidade do contrato bancário e à vedação de inscrição da agravante nos cadastros de inadimplentes.

A tutela foi indeferida, ao fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos autorizadores para concessão, porquanto não há probabilidade do direito, nem foi caracterizado, nesse momento processual, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O agravante pleiteou a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade das obrigações contratuais e impedir a inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes, sob a alegação de que o contrato em litígio contém cláusulas abusivas, principalmente no que se refere à adoção do índice CDI como critério para a correção monetária.

Sustenta a necessidade de apuração do valor efetivamente devido, tendo em vista a contratação de seguro prestamista pelo de cujus, o qual poderia reduzir, ainda que parcialmente, a obrigação financeira. Destaca que depende da manutenção de seu nome limpo para fins de obtenção de créditos agrícolas, para sua subsistência e desenvolvimento profissional.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado (id. 291145387).

A agravada apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso (id. 296062387).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

A concessão da tutela de urgência exige nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se que o § 3º do referido artigo veda a concessão da medida quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em exame, o Juízo de origem indeferiu o pedido com fundamento na ausência dos requisitos legais indispensáveis, destacando que subsistem dúvidas, em juízo de cognição sumária, quanto à existência das alegadas cláusulas abusivas, que não restou demonstrado perigo de dano, porquanto o contrato não é recente, foi firmado há cerca de dois anos, e que caso se reconheça a procedência das alegações autorais posteriormente, à instituição financeira restituirá eventuais valores cobrados indevidamente.

O agravante alega que o contrato é de mais de dois anos, mais o vencimento do título se dá no mês de julho de 2025, o que demonstra urgência da medida, pois, poderá ter seu nome sujo até o julgamento final do processo.

Todavia, de acordo com o Enunciado daSúmula n.º380 doSuperior Tribunal deJustiça, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, sendo imprescindível a demonstração da verossimilhança das alegações, bem como o depósito da quantia incontroversa.

O Tema Repetitivo n. 33 do STJ firmou a seguinte tese:

A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

(i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

(
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ e;

(
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do Juiz. A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

No caso concreto, o agravante sequer indicou o valor que entende como incontroverso, bem como não efetuou depósito judicial ou extrajudicial de valores incontroversos, sem qualquer menção na inicial de tentativa de adimplemento ou consignação.

Ademais, os documentos apresentados com a inicial da ação revisional restringem-se, basicamente, a extrato do empréstimo e cédula de crédito bancário, que, por si só, não constituem prova técnica hábil a demonstrar, com a necessária robustez, a abusividade dos encargos contratuais pactuados, tampouco indicam a presença de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual flagrante.

A ausência de parecer técnico contábil, ou mesmo de prova pericial pré-constituída, impede, nesta fase de cognição sumária, a formação de juízo positivo acerca da probabilidade do direito invocado pelo agravante.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

[...] Tese de julgamento:

1. O ajuizamento de Ação Revisional, por si só, não descaracteriza a mora do devedor.

2. A concessão de tutela de urgência para impedir a negativação do nome do devedor e autorizar o depósito do valor incontroverso exige a comprovação da verossimilhança das alegações e a existência de jurisprudência consolidada favorável, além do depósito do valor incontroverso ou caução idônea.

3. A ausência de demonstração concreta de abusividade nos encargos cobrados impede a antecipação dos efeitos da
tutela.[...]

(N.U 1002030-37.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 22/03/2025)

[...]Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não impede a caracterização da mora do devedor.

2. Para afastamento da mora e concessão de tutela de urgência, é necessária a demonstração da verossimilhança das alegações com base em jurisprudência consolidada e o depósito do valor incontroverso ou prestação de caução idônea. [...]

(N.U 1000400-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025).

Logo, os fatos permanecem controvertidos e deverão ser analisados de forma mais aprofundada com a formação do contraditório e a instrução probatória, na fase de conhecimento. Assim, por ora, não há segurança jurídica suficiente para o deferimento da tutela pretendida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025